Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009747-42.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCIELLI MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 055.940.801-39 (VÍTIMA), RONALDO MOURA GARCIA - CPF: 781.844.361-49 (RECORRENTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), LARISSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 061.187.221-88 (RECORRENTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONALDO MOURA GARCIA - CPF: 781.844.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 036.453.881-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. PRONÚNCIA
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO A IMPUNIDADE OU A VANTAGEM DE OUTRO CRIME.
PRELIMINAR. 1.

NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM E ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. USO DE EXPRESSÕES PERSPECTIVAS. JUÍZO HIPOTÉTICO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADA. ANÁLISE SUPERFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DE JUÍZO DE CERTEZA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
.
2.

DESPRONÚNCIA - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA QUANTO À COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA.
3.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
3.1.

RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

3.2.

ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO A IMPUNIDADE OU A VANTAGEM DE OUTRO CRIME.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT.
PRELIMINAR REJEITADA
, E NO
MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se falar em excesso de linguagem, bem como em análise profunda das provas, na decisão em que o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento acerca da existência dos crimes e indícios de autoria delitiva, mediante análise superficial das provas constantes no caderno probatório, considerando o dever legal do Magistrado de demonstrar as razões pelas quais entende que o caso seja de pronúncia.

2.

Se
não comprovada a veracidade da tese invocada pela Defesa, de que a Recorrente teria contribuído para a prática delitiva sob coação moral irresistível, não há que se falar em despronúncia, por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental, não devendo desse modo, ser afastada de plano, a apreciação da causa pelo juiz natural, ou seja, o Tribunal do Júri.

3.

A desqualificação do crime de Homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente, arbitrária ou descabida a imputação de circunstância qualificadora.
Inteligência do Enunciado nº. 2, TCCR/TJMT,
ad litteram:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

3.1.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente demonstrada a ausência de
animus necandi
, mormente em virtude de vários disparos de arma de fogo contra a vítima em região vital (cabeça e tórax),

inviável afastar-se o elemento subjetivo do tipo penal de plano, devendo ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3.
2.
No caso em testilha, existem elementos indiciários suficientes a sustentar a tese acusatória de que a Recorrente e o
corréu
cometeram o crime imbuídos da intenção de assegurar a impunidade por outro crime, é o quanto basta nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença elevá-los, ou não, à categoria de prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Larissa Brito dos Santos
e
Rafael Oliveira Fernandes
foram
pronunciados
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.,
porque teriam cometido o crime de
Homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
(art. 121, § 2º, IV e V, c/c art. 29,
caput
, ambos do CP); por sua vez,
Ronaldo Moura Garcia
foi despronunciado (Id.
89657548
).

Preliminarmente,
a Defesa de
Larissa
almejou
I)
a
nulidade
da decisão de pronúncia, sob assertiva de que o Juízo de origem teria violado a regra do art. 413, § 1º, do CPP ao incorrer em
excesso de linguagem e análise aprofundada das provas
.

No

mérito
, pleiteou
II)
a
despronúncia
,
argumentando para tanto a ocorrência da
coação irresistível
, insculpida no art. 22 do CP.
Subsidiariamente
, requereu
III)
o
afastamento das qualificadoras
do

recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, dispostas no § 2º, IV e V do art. 121 do CP (Id. 89657951; 89657953 e 89657955).

As contrarrazões são pela
rejeição da preliminar
suscitada, e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 89657963; 89657965; 89657968; 89657971 e 89657974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 92816979).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021